Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003806-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO - CPF: 019.523.691-26 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE - CPF: 058.356.221-39 (TERCEIRO INTERESSADO), REULIMAR RAMOS MONTEIRO - CPF: 050.780.652-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER ALEXANDRE JANUARIO FIGUEREDO - CPF: 048.063.092-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY AZEVEDO DA SILVA - CPF: 040.636.822-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 073.845.021-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANNA REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 018.492.081-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZINILDA NOGUEIRA - CPF: 931.364.201-87 (VÍTIMA), EDMAR RODRIGO DE MOURA - CPF: 978.370.671-34 (VÍTIMA), SHAMYRA NOGUEIRA MARTINS - CPF: 061.587.771-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINAL - DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DOS CORRÉUS -
COMPLEXIDADE DA CAUSA -
NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER .

1. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Na hipótese, o acautelamento que se faz necessário, pois o decreto está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

2 . Não se verifica,
in casu
, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa dos corréus, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

3. "A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).

Decretada a prisão preventiva, é necessária a reanálise do decreto constritivo, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, de forma que deverá o Juízo singular dar cumprimento ao que determina ao citado disposto, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003806-77.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Graciele Cristina Romero Munhoz, em favor de
ANTÔNIO CARLOS MORAES ARANHA NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e associação criminal desde o dia 23.8.2021.

Aduz que apesar de decorridos mais de seis meses de prisão cautelar, o juízo singular não realizou a reanálise da prisão preventiva, tampouco se iniciou a instrução processual.

Assim, aduz que há coação ilegal, por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão cautelar imposta ao paciente.

Sustenta, ainda, ausência de
periculum libertatis
, ressaltando que não há nada de concreto indicando a periculosidade do paciente, de forma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 121580484).

Indeferi o pedido de liminar (ID. 121922473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 124356674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que encontra-se preso desde o dia 23.8.2021, e ausência de
periculum libertatis.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente e demais corréus foram denunciados pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 157, § 2o, incisos II e IV e V, §2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, 1a parte, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, consoante narra a inicial:

“ (...)
Do Crime de Associação Criminosa Armada

Jordana Regina do Espírito Santo, Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto, Wesley Azevedo da Silva, Reulimar Ramos Monteiro, Roger Alexandre Januário Figueiredo, Hernando dos Santos Marques Rezende, Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza e um indivíduo até então não identificado agiam de modo a praticar crimes patrimoniais (roubos) em residências particulares, especialmente com a subtração de veículos.

Ademais, a associação criminosa também perpetrava outros crimes, tais como infrações previstas no Estatuto do Desarmamento e tráfico de drogas, vez que trocavam os automóveis por entorpecentes no país vizinho, Bolívia (vide Relatório de Investigação às fls. 02-132/IP).

(...)
Do Crime de Roubo Majorado

Nesse sentido, no dia 30 de novembro de 2020, os denunciados Reulimar Ramos Monteiro, Wesley Azevedo da Silva, Roger Alexandre Januário Figueiredo, Hernando dos Santos Marques Rezende e Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza dirigiram-se até a residência localizada na Rua Benedito Ferreira Lima, n.o 118, Bairro Vila São Pedro, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, moradia familiar, encontravam-se as pessoas Edmar Rodrigo Moura, Alzinilda Nogueira, Shamyra Nogueira Martins e Marco Antônio Nogueira de Oliveira (10 anos de idade).

A princípio, Reulimar Ramos Monteiro, Wesley Azevedo da Silva e Roger Alexandre Januário Figueiredo abordaram a vítima Alzinilda Nogueira, ocasião em que anunciaram o assalto e apontaram armas de fogo para a cabeça desta, quando tamparam a boca da ofendida e disseram: “perdeu, perdeu”

Então, Alzinilda Nogueira tentou gritar pedindo socorro, oportunidade em que um dos increpados a empurrou e deu um tapa em seu rosto, advertindo-a: “isso é para você aprender que quando falar perdeu é porque perdeu”. Adiante, os assaltantes ordenaram que a vítima adentrasse no interior da residência, ao passo que realizaram a abordagem dos demais moradores, colocando-os no interior de um quarto da casa.

Necessário destacar que os increpados Hernando dos Santos Marques Rezende e Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza permaneceram do lado de fora em posição de apoio/vigilância, aptos a darem amparo à fuga dos objetos apreendidos e seu transporte para o país vizinho (Bolívia).

Enquanto os increpados apontados acima dirigiram-se até a residência das vítimas, a increpada Jordana Regina do Espírito Santo permaneceu em um local afastado da prática do crime, oportunidade em que coordenou as ações criminosas por meio de ligações telefônicas aos executores do crime que invadiram a casa, a qual, por sua vez, os orientou a procurarem joias de ouro.

Com efeito, destaca-se que a denunciada Jordana Regina do Espírito Santo era manicure da mãe da vítima Edmar Rodrigo Moura, denotando que ela possuía informações sobre sua rotina e seus bens.

Cumpre consignar, também, que os denunciados foram extremamente agressivos durante a execução do roubo, já que agrediram as vítimas e as torturaram psicologicamente, revelando, com isso, alto grau de periculosidade.

Após reunir os pertences a serem subtraídos, Reulimar Ramos Monteiro, Wesley Azevedo da Silva, Roger Alexandre Januário Figueiredo, Hernando dos Santos Marques Rezende e Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza,
utilizando-se das duas camionetes subtraídas, levaram as vítimas para uma região de mata, local em que permaneceram com a liberdade restrita e sob vigilância dos increpados Reulimar, Wesley e Roger Alexandre, com vistas a assegurar o transporte das camionetes até o país vizinho (Bolívia).

Por sua vez, Hernando e Jhonatas, nesse momento, saíram com os automóveis subtraídos rumo à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
local em que entregaram os veículos roubados ao denunciado Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto e um indivíduo não identificado, aos quais competiam fazer a travessia dos veículos subtraídos até o país vizinho Bolívia
. Após duas horas, um veículo buscou os assaltantes que mantinham as vítimas sob vigilância.

Por conseguinte, os ofendidos foram liberados, ocasião em que noticiaram os fatos às autoridades policiais.

Durante a investigação, a vítima Shamyra Nogueira reconheceu o denunciado Hernando dos Santos Marques Rezende (Termo de Reconhecimento de Pessoa às 416/IP), alegando se lembrar do suspeito quando estudaram na escola 14 de fevereiro, no ano de 2017. Perante a autoridade policial, a ofendida recordou do pedido “Nando” e localizou o perfil da rede social Facebook do increpado. Segundo a vítima, ele chegou já durante a fase executória do crime e foi um dos dois assaltantes que dirigiram as caminhonetes.

No dia do crime, de posse dessas informações, os policiais civis buscaram localizar o denunciado Hernando, porém não o encontraram. Constatou-se, ademais, que ele faltou ao trabalho na referida data. Em sequência, ele foi retirado da cidade por seu genitor.

Insta consignar que, no dia seguinte ao crime, o increpado Hernando dos Santos Marques Rezende foi visto na companhia do increpado Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza tomando um táxi na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em local próximo à casa dos denunciados Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto e Jordana Regina do Espírito Santo, os quais eram conviventes. Calha destacar, ademais, que ambos são conhecidos pela Policia naquela urbe como “Fortes atravessadores de veículos”.

No dia 30 de dezembro de 2020, o increpado Wesley Azevedo da Silva foi preso, ocasião em que o aparelho celular das vítimas foi apreendido sob sua posse. Wesley residia com o denunciado Reulimar Ramos Monteiro, com os quais foram localizadas bijuterias pertencentes às vítimas Alzinilda e Samyra, que reconheceram os bens como sendo seus (Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos às fls. 227/IP).

(...)

Merece relevo o fato de que, segundo consta das investigações, o irmão da vítima foi à Bolívia tentar recuperar os veículos, porém não localizou os bens. No entanto, quando retornava,
viu o denunciado Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto e um indivíduo não identificado na estrada, e, em sequência, viu a increpada Jordana Regina do Espírito Santo conduzindo um veículo Fox em direção a Antônio, denotando que sua companheira estava indo buscá-los após estes terem levado os bens ao país vizinho.

Por fim, frisa-se que, durante o cumprimento de busca e apreensão na residência da increpada Jordana Regina do Espírito Santo, os agentes da lei lograram localizar uma televisão 50 polegadas Philips, a qual foi subtraída das vítimas, sendo devidamente reconhecida e entregue a estas (Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos às fls. 165/IP). (...)”

O juízo
a quo,
acolhendo a representação da Autoridade Policial decretou a prisão preventiva, alicerçada na gravidade concreta da conduta,
destacando que a função do paciente era
fazer a travessia dos veículos subtraídos até o país vizinho, a Bolívia,
consignando que:

“(...)Trata-se de representação da autoridade policial pela prisão preventiva de Antônio Carlos de Moraes Aranha neto, (...)

As vítimas foram levadas para uma região de mata próximo ao Campo de Gidelson, e lá foram obrigadas a descerem dos veículos e adentrarem na mata, local onde permaneceram amarradas sob vigilância de três suspeitos, enquanto os outros dois saíram com as caminhonetes.

As vítimas permaneceram aproximadamente duas horas sob ameaças enquanto estavam amarradas na mata, depois os três suspeitos evadiram do local. (...).

Analisados os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para deferimento da pretensão.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade e fundados indícios da autoria atribuída aos representados, vez que a vítima Shamyra Nogueira reconheceu um dos suspeitos HERNANDO, com quem já estudou. Em relação aos representados ANTÔNIO CARLOS e JORDANA, conforme consta das investigações, se encontraram Hernando logo após o delito, sendo apontados como “ atravessadores de veículos para a Bolívia”.

Consta, ainda, que o telefone da representada JORDANA recebeu ligações de um número de telefone que estava muito próximo ao local dos fatos durante o crime em tela, tendo a vítima ouvido um dos assaltantes ao telefone com uma mulher. Na data 30/12/2020, o representado WESLEY foi preso em razão da suposta prática de latrocínio em Nova Lacerda/MT, ocasião em que estava em posse do celular subtraído da vítima Alzinilda. Na casa em que WESLEY residia com o representado REULIMAR, foram localizadas bijuterias pertencentes à vítima Alzinilda.

Assim, diante do quadro acima exposto e tratando-se de crimes envolvendo violência e grave ameaça contra pessoa, concluo serem imprescindíveis as segregações cautelares postuladas, visto configurarem o único meio eficiente a garantir o restabelecimento da ordem pública e consequente instrução processual.

Assim, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTÔNIO CARLOS DE MORAES ARANHA NETO, WESLEY AZEVEDO DA SILVA, REULIMAR RAMOS MONTEIRO, JORDANA REGINA DO ESPÍRITO SANTO E HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE (...)”

Fundamentos do decreto de prisão preventiva:

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e demais corréus, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
, uma vez que o
crime foi executado em concurso de agentes, com clara divisão de tarefas, com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítima agredida com tapas no rosto) e sofrendo restrição de suas liberdade, pois as
levaram para região de mata, local em que permaneceram amarradas e sob vigilância com vistas a assegurar o transporte das camionetes até o país vizinho (Bolívia).

Ademais, o argumento da ausência de
periculum libertatis em relação ao paciente
não se sustenta, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Aliás é o que se extrai do (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Assim, demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação ao excesso de prazo, consta das informações remetidas pela autoridade coatora, que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 23/08/2021, bem como a denúncia foi recebida em 08/09/2021.

E, no caso, a demora no início da instrução decorre da dificuldade de citação dos coacusados e da pendência de apresentação de resposta à acusação por um deles.

Aliás, em decisão proferida em 16/03/2022, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao réu Roger, visto encontrar-se em local incerto e não sabido, de modo que os autos passaram a tramitar somente em relação aos réus presos já citados. (sete réus denunciados).

Assim, a demora no início da instrução não decorreria de inércia ou desídia da autoridade judiciária, mas seria atribuível aos corréus

Ademais, em consulta ao sistema PJe na origem constata-se que a Magistrada singular designou a instrução e julgamento para o dia
15/06/2022
.

Neste contexto, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, a ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa dos corréus, impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário.

Quanto à tese de descumprimento pela autoridade afirmada coatora, da previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que a Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao caput do art. 316 do Código de Processo Penal e lhe acrescentou o parágrafo único, dispõe:

"Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

Consoante informações, bem como em consulta aos autos na origem constata-se que não houve cumprimento da referida regra, pois o Juízo singular não revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

No entanto, entendo que não se pode afirmar, em razão disso, que a prisão se tornou automaticamente ilegal, sendo necessário instigar o Juízo de primeiro grau para que cumpra com a obrigação legal de, em razão de decorridos mais de 90 dias da prisão preventiva, proferir decisão manifestando-se sobre a necessidade de manutenção da prisão, consoante tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SEIS CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS PELO JUIZ QUE A DECRETOU. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

4. "A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência na condução do processo.

Outrossim, deverá o Juízo singular dar cumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

(HC 651.766/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem pleiteada, contudo, determino que o Juízo singular dê cumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022